Tribunal: TJDFT
Processo: 0759485-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESACATO. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS NA PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.

3. Para a configuração do crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido. Nessa perspectiva, tenho que o arcabouço probatório constante nos autos revela que a conduta do acusado de xingar os policiais, ameaçando jogar-lhes uma pedra, denota o dolo específico de denegrir ou de menosprezar os funcionários públicos, amoldando-se ao delito de desacato, descrito no art. 331 do CP.

4. Mantém-se a condenação ao crime de lesão corporal em violência doméstica quando não houver dúvidas acerca da lesão corporal perpetrada pelo réu contra a vítima, sua ex-companheira, ao empurrar a ofendida, que veio a cair de costas no chão, causando as lesões descritas no laudo acostado aos autos.

5. Constatado que o juiz a quo, exasperou a pena base do crime de lesão corporal em violência doméstica, de forma desproporcional e desarrazoada, sem a devida fundamentação, em afronta aos critérios apontados pelo col. STJ, cabível a alteração da dosimetria da pena para aplicar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.